Tribunal: STJ
Processo: 2178321-86.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047191 - SP
(2025/0351994-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE
: CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: CAMILA PIGATTO RIBEIRO DO VALLE
AGRAVANTE
: GIULIA DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE
: TWENTY 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - SP032381
MARCO AURÉLIO DE HOLLANDA - SP270967
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
INTERES.
: JOSÉ AOAD RAYA
ADVOGADA
: CLAUDIA MAGALHÃES BENEMOND MEIER - SP234970
INTERES.
: SUELI CESARINO RAYA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA55101805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2471995-fbd2-4afd-94b5-34273d270cd2

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Documento eletrônico VDA55101805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2471995-fbd2-4afd-94b5-34273d270cd2

Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b2471995-fbd2-4afd-94b5-34273d270cd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047191 - SP
(2025/0351994-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE
: CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: CAMILA PIGATTO RIBEIRO DO VALLE
AGRAVANTE
: GIULIA DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE
: TWENTY 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - SP032381
MARCO AURÉLIO DE HOLLANDA - SP270967
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
INTERES.
: JOSÉ AOAD RAYA
ADVOGADA
: CLAUDIA MAGALHÃES BENEMOND MEIER - SP234970
INTERES.
: SUELI CESARINO RAYA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Afirma que o agravo em recurso especial rechaçou os óbices ao
conhecimento do especial, inclusive a incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
demonstrou a violação dos arts. 50 do Código Civil e 134, § 4o, 139, VI, 300, 313,
V, , 373, I, 805, 926 e 1.022 do CPC, porque o recurso especial veicula teses
a
estritamente jurídicas, sem necessidade de reexame de fatos e provas
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 256-274, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento contra decisão proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no curso de
execução cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.074.144,20.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; ausência de demonstração da ofensa
aos arts. 50 do CC e 134, §4o, 139, VI, 300, 313, V, "a", 373, I, 805 e 926 do CPC;
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC e a ausência de demonstração da ofensa aos arts.
50 do CC e 134, §4o, 139, VI, 300, 313, V, "a", 373, I, 805 e 926 do CPC.
Ainda que se possa considerar impugnada a ausência de demonstração
da ofensa aos arts. 50 do CC e 134, §4o, 139, VI, 300, 313, V, "a", 373, I, 805 e
926 do CPC, a parte agravante não contestou adequadamente todos os
fundamentos da decisão então agravada.
No que se refere aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, observa-se que em
momento algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto
a matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:22
Código de Controle do Documento: dedb5a75-0647-4e29-b826-4903ff98fdbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.191 / SP
Número Registro: 2025/0351994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028274120248260002 11213738420148260100 20687248520248260000 21783218620248260000
28274120248260002 2827412024826000211213738420148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : TWENTY 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE : BRUNO DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE : GIULIA DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE : CAMILA PIGATTO RIBEIRO DO VALLE
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - SP032381
MARCO AURÉLIO DE HOLLANDA - SP270967
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
INTERES.
: JOSÉ AOAD RAYA
ADVOGADA
: CLAUDIA MAGALHÃES BENEMOND MEIER - SP234970
Documento eletrônico VDA55077575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 9f72cd3c-f397-4cff-84b8-3fdbfbc72d3f

INTERES.
: SUELI CESARINO RAYA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE : CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : CAMILA PIGATTO RIBEIRO DO VALLE
AGRAVANTE : GIULIA DISSENHA PIGATTO
AGRAVANTE : TWENTY 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - SP032381
MARCO AURÉLIO DE HOLLANDA - SP270967
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
INTERES.
: JOSÉ AOAD RAYA
ADVOGADA
: CLAUDIA MAGALHÃES BENEMOND MEIER - SP234970
INTERES.
: SUELI CESARINO RAYA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 9f72cd3c-f397-4cff-84b8-3fdbfbc72d3f